Tribunal: STF
Processo: AP 2340
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JOSÉ FERNANDO HONORATO AZEVEDO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 10.853/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 28/9/2023). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput e art. 69, caput, todos do Código Penal .



    Os autos encontram-se na fase de designação de audiência de instrução. 



    Concedi liberdade provisória a JOSÉ FERNANDO HONORATO AZEVEDO, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    A Defesa de JOSÉ FERNANDO HONORATO AZEVEDO requereu “o desbloqueio de sua aposentadoria para permitir a manutenção do seu tratamento médico e sua subsistência básica” (eDoc. 369).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento do pedido formulado pela defesa, no tocante ao desbloqueio dos valores a serem recebidos por José Fernando Honorato de Azevedo a título de aposentadoria, junto ao Banco do Brasil” (eDoc. 384).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos autos da Pet 10.853/DF, na decisão proferida por mim em 19/1/2023, deferi as medidas cautelares a partir da representação da Polícia Federal em face do requerente, dentre elas o bloqueio das contas correntes de titularidade de JOSÉ FERNANDO HONORATO DE AZEVEDO (eDoc. 49, fl. 97).



    O pedido formulado deve ser deferido, para permitir que o investigado possa ter disponibilidade de valores decorrentes de seus vencimentos necessários para sua efetiva subsistência. A propósito, o réu comprovou estar em tratamento de doença grave (câncer no pâncreas com suspeita de metástase). 



    Constou da manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 384): 



    “As medidas cautelares, no processo são avaliadas de acordo com princípio da proporcionalidade, estando condicionadas à presença dos requisitos de necessidade e adequação, nos termos do art. 282, caput, do Código de Processo Penal. Além disso, estão submetidas à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser revistas no caso de alteração do quadro fático probatório, conforme autoriza o § 5º do mesmo dispositivo legal.



    Na espécie, os fatos novos apresentados pela defesa na petição de 14.8.2025, devidamente comprovados pelos documentos a ela anexados, justificam a necessidade de reavaliação da medida referente ao bloqueio das contas bancárias do réu.



    O réu demonstrou estar em tratamento de doença grave (câncer no pâncreas com suspeita de metástase), bem como a negativa de cobertura de exames por parte do seu plano de saúde. A gravidade da doença e todo o tormento causado por seu tratamento, impõem, por razões humanitárias, nova ponderação para compatibilizar a necessidade de preservar a finalidade das medidas cautelares com a garantia dos direitos fundamentais do acusado. A autorização para desbloqueio dos valores recebidos a título de proventos de aposentadoria de José Fernando Honorato de Azevedo alinha-se, assim, ao princípio da proporcionalidade, resguardando a dignidade do réu e de sua família, sem comprometer em demasia a efetividade da persecução penal.”



    Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, DEFIRO o desbloqueio da conta bancária de JOSÉ FERNANDO HONORATO DE AZEVEDO (CPF n.º 310.051.441-68), junto ao Banco do Brasil, na agência 5560, conta-salário 4500280494-8, mediante expedição de ofício ao Banco Central.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos. 



    Expeça-se o necessário.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente